Tribunal: TJSP
Processo: 2324525-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - PESSOA FÍSICA – APOSENTADO – PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO – I - Decisão agravada que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade ao agravante, sem antes oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – II- Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, §

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - PESSOA FÍSICA – APOSENTADO – PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO – I - Decisão agravada que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade ao agravante, sem antes oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – II- Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – III – Hipótese em que o agravante demonstrou receber aposentadoria por invalidez previdenciária com renda mensal líquida no valor de R$ 1.609,61, em razão dos diversos descontos realizados diretamente de seu benefício – Extrato bancário referente ao mês de maio de 2023, o qual revela movimentação financeira módica - Declaração de isenção de imposto de renda - Consultas perante o site da Receita Federal, demonstrando que, perante a base de dados daquele órgão, não constam as declarações de imposto de renda do agravante referentes aos anos de 2021 a 2023 - Declaração em que o agravante afirma não ser titular de cartão de crédito - Elementos suficientes para comprovar a incapacidade financeira do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve ser concedida de forma integral – Benefício que compreende todas as despesas relacionadas ao processo - Inteligência do art. 98, §1o, do NCPC - Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – Agravo provido".